Tribunal: TJMMG
Processo: 0000249-94.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo n. 0000249-94.2018.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2020 Publicação: 25/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 309 DO CTB - DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO - CRIME DE PERIGO CONCRETO - DELITO FORMAL - CERTEZA DA AUTORIA E PRESENÇA DA ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lincoln Heleno da Fonseca e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Defesa, para manter a r. decisão condenatória proferida pelo eg. Conselho Permanente de Justiça. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do militar 3°Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, através do ilustre causídico Doutor Carlos Gomes da Costa, em face da decisão penal condenatória do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria de Judiciária Militar Estadual (AJME) que o apenou em 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (sentença de fls. 258/263). Os autos tiveram a sua tramitação inicial perante a 2ª Unidade Jurisdicional do 2° Juizado Especial Criminal desta capital, termo circunstanciado distribuído em 28/07/2017, sob o número 1126576- 19.201.8.13.0024 (fl. 05, verso), visto tratar-se de acidente de trânsito. Em análise aos fatos, o ilustre representante do Ministério Público requereu a declinação da competência a uma das Auditorias da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a fim de se apurar a prática do crime do art. 309, combinado com o artigo 9°, inciso II, “c”, do Código Penal Militar (CPM), com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.491, 13 de outubro de 2017 (fl. 55). A Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Unidade Jurisdicional do 2°Juizado Especial Criminal desta capital acolheu a manifestação do Ministério Público e remeteu os autos a esta Justiça Militar (fl. 56). Aportados os autos nesta Justiça castrense, a ilustre representante do Ministério público requereu a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM), com a ressalva de “que não somente o acidente de trânsito deve ser averiguado - com a oitiva das testemunhas e juntada de laudosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 periciais pertinentes -, mas também o fato de o militar, mesmo inabilitado, encontrar-se na condução de veículo oficial” (fl. 58). Em data de 5 de julho de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 3° Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, como incurso na sanção prevista no art. 309 (direção veicular sem habilitação) do Código de Trânsito Brasileiro (fl. 01A). Narra a denúncia: No dia 28/01/2016, o denunciado, estava na direção da viatura policial prefixo n° 18382 e se envolveu em acidente de trânsito, onde abalroou outro veículo. Na referida data, o civil Ernani da Silva Júnior, transitava com o veículo VW/GOL, placa HML 4259, pela Av. Amazonas, no sentido bairro, nesta capital, quando ao passar pelo sinal instalado no cruzamento com a rua dos Goitacazes/Santa Catarina, com o farol luminoso na cor amarela, foi abalroado na traseira esquerda do seu veículo pela viatura prefixo n °18382, conduzida pelo denunciado, que vinha atravessando o cruzamento da Av Amazonas, saindo da rua Santa Catarina, sentido rua dos Goitacazes, perdendo, assim, o controle do carro e rodando na pista. Durante lavratura do Boletim de Ocorrência, foi constatado que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O crime de direção sem habilitação, conforme previsto no próprio tipo penal, para sua configuração, exige que o autor, ao dirigir sem habilitação, esteja efetivamente causando perigo de dano, ou seja, exige-se que o condutor do veículo esteja dirigindo de forma anormal, colocando em risco a sua integridade física e a de outrem. No presente caso, o denunciado bateu em outro veículo, demonstrando inabilidade na condução da viatura. Frente ao exposto, denuncio o 3° Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, como incurso no art. 309 (direção veicular sem habilitação), do CTB, requerendo o Ministério Público que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir [...]. A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2019 (fls. 223/223 verso). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 224/256). Em sessão de julgamento realizada em 6 de novembro de 2019 (fl. 257), o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, julgou procedente a ação penal, para condenar o réu como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses, com direito ao “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, ao regime aberto e a recorrer em liberdade. Ficou vencido o Cap PM Felipe Lucindo Tulli, que votou pela absolvição, com fulcro no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A sentença (fls. 258/263) foi lida no dia 14 de novembro de 2019 (fl. 265). A defesa do acusado interpôs recurso (fl. 266). Em suas razões (fls. 269/281), alegou que, quando ouvido em IPM, à fl. 153, o apelante: [...] Perguntado respondeu que à época trabalhava no 22º BPM, que era credenciado tendo realizado todo o procedimento de credenciamento, mesmo tendo alegado que não era habilitado; Respondeu que à época alegou ao Ten. Tavares, do 22º BPM, responsável pelo credenciamento, que não possuía habilitação e nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lhe foi solicitado cópia da CNH, ainda assim aquele Oficial teria lhe dito para credenciar e posteriormente tirar e apresentar a habilitação para ele; Que tão logo encerrou o teste de credenciamento houve a publicação em BI nº 06, de 16 de fevereiro de 2009. (grifou) Esclareceu que sabia conduzir a viatura policial, porquanto foi submetido aos testes (prova escrita e exame de direção), credenciado e considerado apto para dirigir as viaturas da PM; que vinha dirigindo viaturas não “há alguns anos” na forma que consta na r. sentença e, sim, por 7 (sete) anos, ou seja, mais de metade de uma década, período em que não houve registro algum de outro acidente no qual teria sido envolvido; e que, posteriormente, se habilitou junto ao DETRAN/MG. Aduziu que, segundo consta no Boletim de Ocorrência, ele alegou que o condutor do V.2 avançou o sinal vermelho; que o condutor do V. 2, por sua vez, relatou que ultrapassou o sinal enquanto estava no amarelo, e, por fim, que a única testemunha civil (motorista de outro veículo) relatou que os carros que vinham no sentido do V.2 já estavam parados no sinal quando este não parou e houve acidente. Aduziu, ainda, que o condutor do veículo particular assumiu a responsabilidade de ressarcimento dos danos causados à viatura da PM, conforme TERMO DE COMPROMISSO, assinado por ele e pelo Oficial Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), e que tal termo, assinado na presença do CPU, não permite o entendimento de haver coação. Aduziu, mais, que as provas constantes dos autos testemunhal e documental comprovam que o civil condutor do V.2 (particular) deu causa ao acidente ao avançar o sinal vermelho, ultrapassando pela direita. Argumentou que, segundo o entendimento da jurisprudência, dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa por evento danoso, principalmente quando tal conduta em nada contribuiu para a ocorrência de acidente de trânsito. Citou precedentes no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Processo n. 0000477-71.2014.8.24.0104, 6ª Câmara, relatoria da Desembargadora Denise Volpato, julgamento realizado em 24 de outubro de 2017; no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Processo n. 1.0035.10.012613-1/001, relatoria do Desembargador Duarte de Paula, julgamento realizado em 18 de junho de 2013 e acórdão publicado no dia 28 de junho de 2013; e, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a Apelação n. 100.592/2017. Sustentou que, conforme os julgados mencionados (transcritos em sua peça recursal), o perigo de dano deverá ser devidamente comprovado para se configurar o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; e que o condutor inabilitado só responde criminalmente se dirigir gerando perigo, tendo que haver necessariamente o nexo causal, para reparação de dano. Asseverou que o apelante está sendo condenado pelo dano material que foi causado pela imprudência do condutor do veículo 2, que, vindo numa via de trânsito para transpor um cruzamento em pleno centro da capital, numa avenida movimentada, não respeitou a sinalização semafórica e ultrapassou pela direita outros veículos que já seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 encontravam parados, em virtude da sinalização vermelha, o que deu causa ao acidente. Questionou se o fato de o réu ser habilitado interferiria na conduta do condutor do veículo 2, ou mesmo se a CNH do apelante iria impedir que o condutor do outro veículo avançasse o sinal vermelho, após ultrapassar pela direita os outros veículos que já se encontravam parados na pista, em observância ao semáforo. Alegou, por fim, que, se o egrégio Conselho Permanente de Justiça tinha dúvidas quanto ao responsável pela causa do acidente, na forma consignada na respeitável sentença, tal dúvida não deveria ter sido usada em seu desfavor, porquanto contraria o brocardo jurídico “in dubio pro reo”. Requereu a absolvição, nos termos do art. 439, letras “b” (não constituir o fato infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. O Ministério Público contra-arrazoou a apelação de fls. 282/283. Sustenta que, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, foi constatado que o denunciado não possuía CNH, bem como que o próprio apelante reconheceu, em seu interrogatório, que não possuía o documento. Alegou que, para a configuração do delito de direção sem habilitação, o tipo penal exige que o agente, ao dirigir sem habilitação, esteja efetivamente causando perigo de dano, ou seja, exige-se que o condutor do veículo esteja dirigindo de forma anormal, colocando em risco a sua integridade física e a de outrem; e, que no presente caso, o apelante bateu em outro veículo, demonstrando inabilidade na condução da viatura. Aduziu que o fato de o denunciado ter realizado exames para condução de viatura na Corporação não o exime da necessidade de possuir a Permissão ou a CNH, conforme se depreende do tipo penal. Afirmou que, ante a presença do perigo de dano concreto e a ausência da CNH, a conduta perpetrada pelo apelante é típica e, por derradeiro, constitui infração penal. Pediu o não provimento do recurso. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 286/289, assim se posicionou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a integral reforma do decisum. O civil Ernani da Silva Júnior, motorista do carro de passeio envolvido no acidente, tanto no boletim de ocorrência (fl. 17) como no IPM (fls. 159/160), alegou que transitava pela Av Amazonas, onde passou pelo semáforo quando este mudou para a cor amarela, ocorrendo a colisão em seguida. Já em juízo (mídia da contracapa), de forma incoerente, afirmou que, no momento de sua passagem, referido semáforo apresentava a cor verde. O réu, em todas as suas oitivas (fls. 27/28, 99/100. 109/110, 153/154, 243 e mídia da contracapa), afirmou somente haver arrancado com a viatura polícia quando o semáforo postado em sua via apresentou oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sinal verde, versão esta corroborada integralmente pelas testemunhas presenciais 3° Sgt PM Gustavo José de Almeida (fls. 101/102, 241 e mídia da contracapa) e Alan Antônio de Sales (fl. 234 e mídia da contracapa). Note-se que Ernani, à fl. 83, praticamente assumindo a culpa, firmou termo de compromisso de ressarcimento dos danos causados à viatura policial, na presença da testemunha Tem PM Zenas Ferreira da Silva, a qual, em juízo (fl. 242 e mídia), declarou haver tal documento sido assinado pelo civil de livre e espontânea vontade. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de ser o delito do art. 309 do CTB de perigo concreto: “RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como crime a conduta de "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano", o fato narrado na denúncia, relativamente ao ponto em que afirma que o agente conduzia veículo automotor "com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano", não configura ilícito penal. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo. 3. Absolvição sumária mantida, com alteração do fundamento do art. 395, III, para o do art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1688163/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).” Assim, não estando aqui comprovada a culpa do acusado no sinistro, não se pode dizer que, ao conduzir inabilitado a viatura policial, tenha ele gerado perigo concreto de dano. Ex positis, sou pelo conhecimento e provimento do inconformismo, de forma a se absolver o recorrente, por insuficiência de provas. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. A defesa do 3° Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, através do ilustre causídico Doutor Carlos Gomes da Costa, interpôs recurso de apelação em face da decisão penal condenatória do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que o apenou em 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (sentença de fls. 258/263). Registre-se que, na homologação de solução do Inquérito Policial de Portaria n. 117.514/2018 - IPM - 41° BPM, o ilustre Comandante do 41°TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 BPM concluiu pela existência de indícios de prática do crime militar previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), em virtude de o 3° Sargento PM Lincoln Heleno da Fonseca ter preenchido formulário de inscrição e requerimento, e, ainda, realizado o credenciamento para condução de viatura policial, mesmo sendo inabilitado. O Ministério Público manifestou que a materialidade do delito tipificado no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM restou prejudicada diante do desaparecimento da ata de credenciamento original e do fato de o militar responsável pelo credenciamento do apelante, apesar de inabilitado, já ser falecido (fl. 222). Sendo assim, ofereceu a denúncia contra o 3° Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, como incurso na sanção prevista no art. 309 (direção veicular sem habilitação) do Código de Trânsito Brasileiro (fl. 01A), sustentando que houve o perigo de dano quando o denunciado bateu em outro veículo, razão pela qual demonstrou inabilidade na condução da viatura e causou danos ao patrimônio particular e público. As provas produzidas em juízo comprovaram a autoria e a elementar normativa do tipo, o perigo de dano concreto. A inabilitação do apelante para condução de veículos automotor é fato incontroverso nestes autos, fato sabido desde a elaboração do Boletim de Ocorrência (REDS n. 2016-002022306-001), no dia 28 de janeiro de 2016, em virtude do acidente ocorrido entre a viatura policial FIAT/PÁLIO ATTRACTIV 1.4 de placa HJA-8987 (cor branca), sob a direção do policial militar 3° Sgt PM Lincoln Heleno da Fonseca, e o automóvel VW/GOL 1.0 de placa HML-4259 (cor preta), sob a direção do civil Ernani da Silva Júnior, por volta de 1 hora e 22 minutos, na avenida Amazonas, defronte ao número 1.020 (cruzamento com ruas Goitacazes e Santa Catarina), bairro Centro, nesta capital. Segundo consta no referido Boletim de Ocorrência, o civil Ernani da Silva Júnior, no dia do fato, permitiu o registro de sua responsabilidade pelo referido acidente e se comprometeu a reparar os danos. Transcrevo o histórico da ocorrência, para melhor elucidação do contexto fático: Empenhados pelo COPOM comparecemos na avenida Amazonas cruzamento com rua dos Goitacazes para registro de um acidente de trânsito com vítima. Segundo versão do condutor do V01 FIAT/PÁLIO de placa HJA8987 sendo este a VP 18382 do 22° Batalhão de Polícia Militar, durante tempo chuvoso, após a mudança semáforica para a cor verde, iniciou um deslocamento em velocidade de patrulhamento, com giroflex acionado, pela rua Santa Catarina, na faixa da esquerda, sentido avenida Augusto de Lima/Avenida Amazonas, convergindo para acessar a rua dos Goitacazes. Momento em que finalizava a Travessia, teve parte frontal do V01, acidentado contra a parte traseira esquerda do V02 que surgiu no cruzamento desrespeitando o foco semafórico na cor vermelha, para o sentido da via que o V02 seguia. Segundo versão do condutor do V02, VW/GOL de placa HML4259 durante tempo chuvoso, deslocava pela avenida Amazonas, sentido avenida Paraná/Praça Raul Soares, pela faixa da esquerda, junto ao canteiro central divisor de pista. Quando estava próximo a faixa deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pedestres do cruzamento percebeu a mudança semafórica para a cor amarela, porém seguiu em frente para não ser atingido pelo veículo que vinha atrás. Momento em que teve a parte traseira esquerda atingida pelo V01, vindo a perder o controle de seu veículo, rodar e parar no centro da via com parte frontal voltada para o lado do canteiro Central. Segundo versão da testemunha que fora ouvida e qualificada pelo 3º Sgt Gustavo do 22º BPM esta transitava atrás do V01 viatura de prefixo 18382 avistou os veículos que transitavam pela avenida Amazonas no mesmo sentido que o V02 VW/GOL, parados no momento em que o V02 seguiu em frente. O perito Carlos Masp 275830 realizou contato telefônico com o Cb Ventura, (Motorista do fiscal 6) que questionou qual era a situação do local do acidente, afim de disponibilizar a perícia, foi informado pelo Cabo que no local se tratava de um acidente de trânsito sem vítimas envolvendo uma viatura policial e um veículo particular, sendo que os danos oriundos do sinistro eram de pequena monta, informou ainda que o condutor Ernani da Silva Júnior já havia assumido a responsabilidade pelos danos ocorridos. Diante deste relato o perito informou que como já havia acordo entre as partes a perícia não compareceria, sendo assim os veículos foram retirados do local e encaminhados até o posto de registro policial. O condutor do V02 “Ernani da Silva Júnior” alegou que sentia dores no ombro lado esquerdo, dispensou socorro médico imediato ficando de procurar posteriormente caso precise. Durante o registro deste B.O e da conferência da documentação dos envolvidos foi constatado após consulta ao COPOM que o condutor do V01 “Lincoln Heleno da Fonseca”, é inabilitado e sendo este informado os seus direitos constitucionais e tendo preservado a sua integridade física, moral e psicológica, conduzido a Vossa presença para providencias cabíveis. Devido ao exposto: foi lavrada a AIT correspondente que segue posteriormente via ofício. O veículo FIAT/PÀLIO de placa HJA8987 removido ficando a Vossa disposição. O condutor do V01 “Lincoln Heleno da Fonseca” e o condutor do V02 “Ernani da Silva Júnior” realizaram o teste no etilômetro de número 085451, número do INMETRO 56193385, marca Intoximetres modelo Alco Sensor IV, última aferição 27/11/2015 sendo que estes testes seguem em anexo. Os danos causados aos veículos foram assim descritos: 6. DADOS COMPLEMENTARES 6.1 Danos estimados na(s) viatura(s) Militar(es) Pará choque dianteiro danificado e porta do capô amassada. 6.2 Danos estimados no(s) veículo(s) particular(es) Pará Lamas traseiro esquerdo amassado. Da citada ocorrência policial, na Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos no DETRAN, foi lavrado o termo circunstanciado de fls. 07/08, em que a autoridade policial civil vislumbrou a ocorrência do delito do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997), que, ao seu ver, absorveria o delito do art. 309 do mesmo Código. Diante da não localização da vítima para proceder à representação pela suposta lesão corporal, a autoridade civil sugeriu o arquivamento, em virtude da decadência do direito à representação (fls. 07/08).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ressai dos autos o fato de que, apesar de o apelante não possuir carteira de habilitação, ainda assim foi credenciado para a condução de viaturas, em ato publicado no Boletim Interno n. 6, de 16 de fevereiro de 2009 (documento de fls. 202 e 202verso), o que é inadmissível, porquanto o Código de Trânsito Brasileiro previa à época: Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão integrada por três membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito, para o período de um ano, permitida a recondução por mais um período de igual duração. § 1º Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. § 2º Os militares das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem curso de formação de condutor, ministrado em suas corporações, serão dispensados, para a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, dos exames a que se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. §3º O militar interessado instruirá seu requerimento com ofício do Comandante, Chefe ou Diretor da organização militar em que servir, do qual constarão: o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exames prestados. Apesar de todas as facilidades dispostas em lei, percebe-se que, durante quase sete anos, o apelante dirigiu viaturas para a Corporação Militar sem habilitação, até o dia em que se envolveu no acidente que deu origem à presente ação penal. Quanto ao acidente, o civil Ernani da Silva Júnior, apesar de ter assinado o termo de compromisso para o ressarcimento de danos causados à viatura, documento juntado à fl. 78, no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 117.514/2018 - 41°BPM, negou ter assumido a responsabilidade pelo acidente, ao afirmar: [...] INQUIRIDA sobre os fatos constantes da Portaria n° 117.514/2018, que lhe foi lida, respondeu que na época dos fatos era o condutor do veículo VW Gol, geração V, placas HML-4259, de cor preta, e que no veículo havia outras duas pessoas; QUE confirma as declarações prestadas no REDS n° 2016-002022306-001. Perguntado, respondeu que na data dos fatos seu veículo possui seguro particular, o qual cobriu os danos do veículo VW Gol; Perguntado, respondeu que não chegou a falar para nenhum Policial Militar que estava no local que iria assumir os danos causados na viatura Policial, apenas que iria acionar o seguro do seu veículo, entendendo assim, que a seguradora iria ressarcir os danos na viatura Policial, pois segundo seu entendimento, não foi o causador do acidente. Perguntado, respondeu que não sofreu ferimentos, nem as outras duas pessoas que estavam no veículo, apenas tiveram dores no corpo face ao impacto; Perguntado, respondeu que após uns três meses, seu veículo VW Gol já estava em condições de uso; Perguntado, respondeu que não conhecia o Militar envolvido no acidente de trânsito e nem ficou sabendo no local dos fatos a situação do PM dirigir sem CNH; Que somente ficou sabendo quando leu o boletim de ocorrência; Perguntado, respondeu que noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cruzamento das avenidas, no momento que passava pelo semáforo, já embaixo do semáforo, a luz amarela do semáforo acendeu; Perguntado, respondeu que assinou um papel no qual continha sua versão que estava acionado o seguro do seu veículo e que o seguro iria arcar com os danos da viatura Policial, Perguntado, respondeu que a seguradora do seu veículo é Torine seguros; Perguntado, respondeu que ainda possui o veículo VW Gol; Perguntado, respondeu que não tem mais o número da apólice do seguro na época [...] (fls. 159 e 160). Em Juízo, continuou a negar ter assumido a responsabilidade pelo acidente, insistiu estar correto porque o sinal estava ainda verde quando atravessou a avenida Amazonas no sentido Contagem/MG. Destaca-se que a divergência sobre o semáforo permitir a passagem na avenida, estando verde ou amarelo, não desqualifica o depoimento da testemunha, como pretende fazer crer o apelante. No meu modesto entendimento, não se pode atribuir, de forma segura, a responsabilidade pelo acidente ao civil. Sendo assim, o envolvimento do apelante em acidente de trânsito, colocando em risco a vida de três pessoas, o militar 3° Sgt PM Gustavo José de Almeida Nogueira, um menor apreendido e sua mãe, já indica o perigo de dano, conforme muito bem ressaltou o douto Juízo “a quo” no trecho seguinte: No caso em discussão, a partir do momento em que o réu, policial militar do Estado, deixou de ser um mero condutor de um veículo pertencente ao Estado de Minas Gerais, e que se encontra a disposição da Polícia Militar para ser utilizado no policiamento ostensivo e preventivo, e se envolveu em um acidente de trânsito, que poderia inclusive ter levado a outras consequências diversas do dano patrimonial, como por exemplo, lesão corporal, entre outras, ocorreu o perigo de dano mencionado na lei, o qual nestas situações é reconhecido pela doutrina como sendo uma causa para o enquadramento nas sanções do art. 309, do CTB. [...] Conforme já mencionado, diversamente do pretendido pela Defesa o simples fato de o réu conduzir viaturas policiais há muitos anos mesmo não sendo habilitado não afasta o perigo de dano quando este se envolve em um acidente de trânsito que resulta em danos materiais, seja no veículo pertencente ao Estado, seja no veículo pertencente ao civil. (fls. 260 e 261). Estranha-se o fato de que, ao perceber se tratar de viatura policial e de militar inabilitado um dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, a autoridade policial no local não tenha acionado a perícia para se assegurar da responsabilização ou não daquele. Deixo aqui registrada a minha preocupação no presente caso, porquanto é inadmissível que o militar permaneça 7 (sete) anos sem a carteira de habilitação, colocando o Estado como corresponsável pela atuação, ainda mais quando os riscos são inerentes à sua profissão, especialmente quando no exercício de sua função são exigidas manobras arriscadas (e sempre defensivas) em caso de perseguição ou em um atendimento de urgência.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nestes termos, nego provimento ao recurso da combativa Defesa, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2020. Des. Jadir Silva Relato